Tribunal: STF
Processo: ARE 1209306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI 7.492/1986. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).



    2. A pretensão de ver reconhecida, in casu, o acolhimento do pleito de desclassificação do delito previsto no art. 22, parágrafo único, para o do art. 21, caput, da Lei 7.492/1986, tendo em vista a tese defensiva de que “a premeditação e a consciência do terceiro envolvido não são elementares dos tipos penais debatidos”, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.492/1986), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    3. Não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.